Tribunal: STF
Processo: RE 106701
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-24
Data de publicação: 1985-09-24

Ementa:
- ICM - Legitimidade do crédito de ICM correspondente às entradas de matéria-prima integradas nos produtos cujas saídas estão isentas de imposto, por força da L.C. 4/69 (art. 1º, inciso XIV). Não cumulativo o imposto, vedado o estorno.
Precedente específico: RE 103.102-6.
Recurso extraordinário conhecido e provido.